Tribunal: STF
Processo: RE 1569491
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ SOARES NETO contra decisão que negou seguimento a seu Recurso Extraordinário, ao argumento de que o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do STF. 
Sustenta, a parte agravante, em suma, que (i) o entendimento firmado na ADI n.º 3.395/DF “restringe-se às hipóteses em que se discute relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores”, hipótese distinta do autos cuja “controvérsia decorre de acidente de trabalho, envolvendo fatos ocorridos em período anterior à edição da Lei nº 8.112/1990, ou seja, quando ainda enquadrado no regime celetista” (Doc. 36, fls. 4-5); (ii) a decisão agravada destoa da tese fixada no Tema 928/STF; e (iii) a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que “a Justiça do Trabalho é competente para processar julgar as ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário” (Doc. 36, fl. 8).
Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a r. decisão agravada, a fim de conhecer o Recurso Extraordinário interposto e, no mérito, julgá-lo procedente, a fim de declarar como competente para julgar as ações indenizatórias decorrentes da intoxicação por DDT ajuizadas pelos servidores públicos vinculados à FUNASA” (Doc. 36, fl. 14).
É o relatório. Decido. 

Merece reconsideração a decisão agravada. 

No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a alegação de violação à coisa julgada e rejeitou o argumento de que se trata de típica matéria relacionada a acidente de trabalho, fixando a competência da Justiça Comum para processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de contaminação por pesticida (DDT) no exercício de função pública. 
Por sua vez, o recorrente sustenta que, por se tratar de dano decorrente do meio ambiente de trabalho, a competência seria da Justiça do Trabalho, ainda que a relação jurídica tenha evoluído de celetista para estatutária.
Assiste razão ao agravante. 

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende pela inaplicabilidade do entendimento fixado na ADI 3.395  quando o vínculo formado entre servidor e Poder Público for de natureza celetista, uma vez que se restringe às relações estatutárias.
Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. ATO ILÍCITO OCORRIDO ANTES DA TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO E ACÓRDÃO RESCIDENDO EM COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF DO MOMENTO EM QUE FOI PROFERIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3395. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário, interposto nos autos de ação rescisória, manteve decisão da Justiça do Trabalho que condenou a Administração Pública à indenização de servidor público em virtude de ato ilícito ocorrido em período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADI 3395 a decisão da Justiça do Trabalho que mantém a condenação da Administração Pública a indenizar servidor público em virtude de ato ilícito ocorrido em período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário. 
III. Razões de decidir 3. Na ADI 3395, restou assentado que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública. 4. Neste caso, o acórdão reclamado foi em sede de ação rescisória cujo acórdão rescindendo estava compatibilidade com a jurisprudência do STF do momento em que foi proferido (competência da Justiça trabalhista para processar e julgar ações que discutiam verbas trabalhistas), além de referir-se a verbas relativas a período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário. 5. In casu, não se verifica, portanto, a aderência estrita entre o acórdão reclamado e a ADI 3395, o que demonstra a inadmissibilidade desta reclamação constitucional e impõe a manutenção da decisão agravada. 
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57223 AgR-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 14-11-2024)

“EMENTA Agravo regimental em reclamação. ADI nº 3.395. Município de Sapucaia do Sul. Lei Municipal nº 3.427/13. Agente de Combate às Endemias. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. Agravo regimental não provido. 
1. O objeto da ADI nº 3.395 envolve tão somente as causas entre o poder público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, e não aquelas que versam sobre vínculo formado pelo regime celetista. 
2. A Lei Municipal nº 3.427/13 estabelece, em seu art. 2º, que o exercício do emprego público de Agente de Combate às Endemias no Município se dará mediante contrato de trabalho sob o regime da CLT. 
3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 84430 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14-10-2025)

Essa é a hipótese dos autos, pois os fatos descritos pelo agravante ocorreram no contexto de relação de trabalho e anteriormente à transposição de regime jurídico proporcionada pela edição da Lei nº 8.112/90, tem-se que o Tribunal de origem decidiu em dissonância com o entendimento fixado pelo STF.

Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de origem e determinar o envio dos autos à Justiça do Trabalho. 
Publique-se. 
Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente